Tribunal: TJSP
Processo: 2205952-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IPTU - Exercício de 2016 - Imóvel tributado objeto de compromisso de venda e compra - Ausência de eficácia erga omnes do contrato, que não pode ser oposto contra a Administração Tributária - Entendimento consolidado por esta E. Câmara de Direito Público e pelo C. STJ - Legitimidade do proprietário que figura no

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IPTU - Exercício de 2016 - Imóvel tributado objeto de compromisso de venda e compra - Ausência de eficácia erga omnes do contrato, que não pode ser oposto contra a Administração Tributária - Entendimento consolidado por esta E. Câmara de Direito Público e pelo C. STJ - Legitimidade do proprietário que figura no registro imobiliário - Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205952-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante LUIZ MURO
(ESPÓLIO), é agravado MUNICÍPIO DE COTIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205952-44.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 20392
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2205952-44.2020.8.26.0000
Agravante: LUIZ MURO (ESPÓLIO)
Agravado: MUNICÍPIO DE COTIA
FORO DE COTIA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ILEGITIMIDADE
PASSIVA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
IPTU - Exercício de 2016 - Imóvel tributado objeto de
compromisso de venda e compra - Ausência de eficácia erga
omnes do contrato, que não pode ser oposto contra a
Administração Tributária - Entendimento consolidado por
esta E. Câmara de Direito Público e pelo C. STJ -
Legitimidade do proprietário que figura no registro
imobiliário - Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão de fls. 34/36, que nos autos da execução fiscal para
cobrança de IPTU do exercício de 2016, rejeitou a exceção de pré-
executividade oposta pelo agravante.
Em suas razões, sustenta que o imóvel objeto da
exação foi transferido a terceiro mediante instrumento particular de compra
e venda. Aduz que referido instrumento não precisa ser registrado para que
a ilegitimidade passiva do executado possa ser reconhecida, conforme
entendimento desta Corte. Pugna pela reforma da decisão.
Recurso tempestivo e processado (fls.12/13), com
contraminuta às fls.20/24.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se, na origem, de execução fiscal ajuizada
pelo Município de Cotia em face de Luiz Muro (Espólio), para cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205952-44.2020.8.26.0000 -Voto no
3
débito relativo a IPTU do exercício de 2016, no valor total de R$ 1.861,05.
O executado opôs objeção de préexecutividade
às fls., alegando em suma, que transferiu o imóvel a terceiro mediante
compromisso de compra e venda, sendo parte ilegítima para responder pelo
débito em cobrança.
A respeito do tema, confira-se a jurisprudência
firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Resp 1.110.551-SP, e
que possui eficácia vinculativa, cuja ementa segue transcrita:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE
COMPRADOR)
E
DO
PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE
VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se
contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do
seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A
jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título)
do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor
(aquele que tem a propriedade registrada no Registro de
Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do
IPTU. Precedentes: RESP n.o 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 /
SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de
17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007;
REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ
1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda
Turma, DJ 20.2.2006. 3. "Ao legislador municipal cabe eleger
o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das
situações previstas no CTN. Definindo a lei como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205952-44.2020.8.26.0000 -Voto no
4
contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o
possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa
optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento
de arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJ 27.9.2004). 4. Recurso especial provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
Com efeito, o compromisso particular de venda e
compra firmado entre as partes não possui o condão de eximir o agravante
de sua responsabilidade tributária, pois sua exoneração somente ocorrerá
com a transferência da propriedade, que se dá pelo registro no Cartório de
Registro de Imóveis.
Mister consignar que o compromisso de venda e
compra, ainda que registrado em cartório competente, não exime o
proprietário de suas obrigações fiscais e, isto porque, nos termos do artigo
34 do CTN, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a
posse localizado em zona urbana, razão pela qual, o proprietário, repise-se,
aquele em cujo nome encontra-se o bem registrado, é sujeito passivo da
obrigação.
Neste sentido é o entendimento desta Câmara de
Direito Público e da Corte Superior. Confira-se o voto relatado pelo E. Des.
Relator Silva Russo, in verbis:
Ademais, ante o disposto no artigo 123 do Código Tributário
Nacional, a convenção particular não a exime dessa
responsabilidade, certo que só a lei tributária pode eleger
outro responsável tributário não contribuinte pelo pagamento
respectivo, excluindo-a, do que não se cuida na espécie. Vale
registrar entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
TRIBUTÁRIO.
IPTU.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205952-44.2020.8.26.0000 -Voto no
5
IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO - "A
EXISTÊNCIA DE POSSUIDOR APTO A SER CONSIDERADO
CONTRIBUINTE DO IPTU NÃO IMPLICA A EXCLUSÃO
AUTOMÁTICA,
DO
PÓLO
PASSIVO
DA
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA, DO TITULAR DO DOMÍNIO (ASSIM ENTENDIDO
AQUELE QUE TEM A PROPRIEDADE REGISTRADA NO
REGISTRO DE IMÓVEIS). (RESP 761088/SP, REL. MIN.
FRANCISCO
FALCÃO,
DJ
DE
7.11.2005).
RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.” (RESP No 596.757/RJ REL. MINISTRO
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA JULGADO EM 14.11.2006 IN DJ
DE 19.12.2006 PÁG. 366). Sobre o tema, aliás, corre a
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não
só nos termos da sua Súmula 399: “Cabe à legislação
municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU”, como
também do Resp 1111202, julgado no regime dos recursos
repetitivos,
cuja
ementa
preleciona:
“TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO
POSSUIDOR
(PROMITENTE
COMPRADOR)
E
DO
PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o
art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o
proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu
possuidor a qualquer título. 2. A jurisprudência desta Corte
Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador
(possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu
proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.
Precedentes: REsp no 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp no
1.022.614/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJ de 17.4.2008; REsp no 712.998/RJ, Rel. Min. Herman

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205952-44.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Benjamin, Segunda Turma, DJ de 8.2.2008 ; REsp no
759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda
Turma, DJ de 11.9.2007; REsp no 868.826/RJ, Rel. Min. Castro
Meira, Segunda Turma, DJ de 1o.8.2007; REsp no 793.073/RS,
Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 20.2.2006. 3.
'Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do
tributo, contemplando qualquer das situações previstas no
CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular
do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a
autoridade administrativa optar por um ou por outro visando
a facilitar o procedimento de arrecadação' (REsp no
475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 27.9.2004).
4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do
art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08” Desse modo,
ausente nos autos prova sobre a efetiva transferência da
propriedade, encontra-se ainda o bem tributado registrado
em nome da executada, o que lhe confere a condição de
sujeito passivo da respectiva obrigação tributária - não
excluída pela existência de eventual possuidor - pois a teor
do sobredito artigo 34 do Código Tributário Nacional, ambos
podem ser executados para pagamento do débito, o que se
pode dizer, também, relativamente às taxas, nos termos da
legislação municipal indicada nas CDA's respectivas, assim
prosseguindo-se com a execução fiscal”. (Apelação Cível no
0546438-62.2008.8.26.0126; julgado em 07/06/2016; v.u.)
Enfim, para os efeitos do direito tributário, o
agravante é titular do direito de propriedade e, assim, sujeito passivo ex lege
do tributo.
Por tais fundamentos, é de rigor a manutenção da
r. decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205952-44.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.

Fortes Muniz
Relator